Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno[1] interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que deferira a tutela provisória para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da parte impetrante visando sua migração para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, no prazo máximo de 30 (trinta) dia[2], à agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Expirado esse interstício, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31689510 - Agravo Interno [2] ID 29196810